Tribunal: TCU
Processo: 027.551/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 145/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de Evangelista Vieira da Silva, Jose Carlos Maia de Oliveira e Luiz Gonzaga Lopes Loureiro, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi; Considerando que, os demais foram cancelados, excluídos ou desligados em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 027.551/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Evangelista Vieira da Silva (XXX.864.701-XX); Helio do Amaral (XXX.442.911-XX); Jose Carlos Maia de Oliveira (XXX.480.963-XX); Jose Luiz Ferreira da Silva (XXX.741.551-XX); Luiz Gonzaga Lopes Loureiro (XXX.686.833-XX); Newton Marques de Moraes Sobrinho (XXX.827.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Jfjfsaojfjfu~;~pdisa pfdsif fia pfiif09f8 ́pifm kfifeodm